Tribunal: TJES
Processo: 5016274-10.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016274-10.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016274-10.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: MARCELLO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO NA VIA. DEVER DE CONSERVAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12639028.

Contrarrazões no Id. 12639029,
com registro de que o recorrida se encontra amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 12639028), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12639027), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial,

para
CONDENAR
o requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
no pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (30/04/2024), nos termos da Súmula 54 do STJ e a atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos no Tema 810 do STF.

Trata-se ação de indenização por danos morais em que o autor sustenta, em síntese, que sofreu acidente ao transitar pela Avenida Luciano das Neves, no município de Vila Velha/ES, quando caiu em um buraco na via, vindo a cair e sofrer escoriações, sendo levado ao Hospital Praia da Costa para atendimento médico.

O d. juízo sentenciante entendeu que houve omissão da administração municipal, uma vez ser dever desta a devida manutenção das vias terrestres, estando caracterizada a responsabilidade subjetiva pelo dano ocorrido ao recorrido, sendo devida a indenização moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, arguiu que a culpa exclusiva da vítima, uma vez que transitou fora da faixa de pedestre, bem como que o desnível apontado é mínimo, não sendo cabível a indenização por dano moral, buscando a reforma para julgar improcedente o pedido autoral ou a minoração do
quantum
fixado.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que
restou suficientemente demonstrado nos autos que o recorrido sofreu acidente ao transitar por avenida, vindo a cair em razão de buraco existente na via pública, fato que lhe causou escoriações e ensejou o encaminhamento ao atendimento médico de urgência. Tal circunstância evidencia a falha do ente público na adequada conservação e sinalização da via, configurando omissão específica e determinante para a ocorrência do evento danoso.

Importa salientar que é dever da Administração Pública, nos termos do art. 30, inciso V, da CF, bem como do art. 1º, § 3º, do CTB, promover a adequada manutenção das vias públicas, zelando pela segurança e integridade dos cidadãos que por elas transitam. A ausência desse dever de vigilância e conservação caracteriza a responsabilidade subjetiva do Município, que, embora dependa da comprovação de culpa, prescinde de maior complexidade probatória quando, como no caso, há elementos robustos que evidenciam a omissão e o nexo causal entre esta e o dano experimentado.

De outro vértice, não merece prosperar a alegação de culpa exclusiva da vítima. O fato de o recorrido não ter atravessado a via em faixa de pedestre, por si só, não afasta a responsabilidade do ente público, nem configura causa exclusiva do infortúnio. Isto porque o acidente decorreu precipuamente das condições inadequadas da via, cuja manutenção e sinalização competem ao Poder Público, sendo certo que o desnível presente, ainda que considerado de pequena monta pelo recorrente, mostrou-se suficiente para provocar a queda e as lesões relatadas, conforme demonstrado pelas provas constantes dos autos.

Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, tampouco excesso na indenização fixada a título de dano moral, a qual se apresenta razoável e proporcional à extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)